Tribunal: CARF
Processo: 10907.721905/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXPORTADOR. EMBARQUE DE MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO.
Resta caracterizada a legitimidade do exportador uma vez que houve o embarque da carga, sem autorização da Receita Federal, com base em despacho averbado há três dias para outro navio e outra data. Destaque-se que a aplicação da presente penalidade independe da intenção do exportador visto se tratar de uma responsabilidade objetiva conforme previsão contida no art. 673 do Regulamento Aduaneiro.
EXPORTAÇÃO. EMBARQUE DE MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO. PERDIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR ADUANEIRO.
O embarque de mercadoria para exportação sem autorização (ordem, despacho ou licença) por escrito da autoridade aduaneira enseja a aplicação da pena de perdimento que, na impossibilidade de apreensão de mercadoria, aplica-se a multa equivalente ao valor aduaneiro em conformidade com o arts. 73, §§ 1o e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência para se manifestar a respeito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721905/2014-71
ACÓRDÃO
3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXPORTADOR. EMBARQUE DE MERCADORIA SEM
AUTORIZAÇÃO.
Resta caracterizada a legitimidade do exportador uma vez que houve o
embarque da carga, sem autorização da Receita Federal, com base em
despacho averbado há três dias para outro navio e outra data. Destaque-se
que a aplicação da presente penalidade independe da intenção do
exportador visto se tratar de uma responsabilidade objetiva conforme
previsão contida no art. 673 do Regulamento Aduaneiro.
EXPORTAÇÃO.
EMBARQUE
DE
MERCADORIA
SEM
AUTORIZAÇÃO.
PERDIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR ADUANEIRO.
O embarque de mercadoria para exportação sem autorização (ordem,
despacho ou licença) por escrito da autoridade aduaneira enseja a
aplicação da pena de perdimento que, na impossibilidade de apreensão de
mercadoria, aplica-se a multa equivalente ao valor aduaneiro em
conformidade com o arts. 73, §§ 1o e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações
que, por constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de
perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a
existência de dano ao Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao
Erário decorre do texto da própria lei.
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
2
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o
procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF
competência para se manifestar a respeito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3101-002.068, de 19 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10907.721861/2014-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa equivalente ao
valor aduaneiro de mercadoria sujeita a perdimento, a qual não foi possível sua apreensão.
Segundo a Fiscalização, ficou evidente a infração cometida pelo exportador FRIMESA
COOPERATIVA CENTRAL, pelo embarque da carga sem autorização da Receita Federal,
sujeitando-se à pena de perdimento da mercadoria, convertida em multa equivalente ao
valor de R$ [...], extraído da Nota Fiscal no [...], considerando que a mercadoria foi
exportada, o que tornou impossível a sua localização.
Na impossibilidade de apreensão das mercadorias, em razão das mercadorias terem sido
destinadas ao exterior, foi aplicada a multa equivalente ao valor das mesmas, como definido
no art. 73 da lei 10.833/2003.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
3
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em [...] (fl.[...]). A autuada apresentou a
impugnação em [...] (fls.[...]) alegando, em síntese, que:

A FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, não é o sujeito passivo da obrigação
tributária;

As informações estas relativas às cargas transportadas, bem como a chegada da
embarcação, cabe tão somente ao transportador (Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994);

Eventuais retificações solicitadas pelo transportador, retificações estas que certamente
foram necessárias para readequar o sistema para a realidade ocorrida na operação em
questão;

O auto de infração objeto da presente impugnação foi lavrado contra a Exportadora,
no caso a Impugnante , como se a obrigação legal de prestar as informações relativas
ao embarque e embarcação fosse sua e não armador;

A Impugnante cumpriu com todas as obrigações legais a ela pertinentes sendo,
portanto, nulo o Auto de Infração objeto da presente demanda;

A Aduana tinha inequívoca ciência da retificação solicitada pelo armador relativa aos
dados do embarque, sendo certo que tais informações constaram no Siscomex antes
mesmo do referido contêiner seguir para a exportação, motivo pelo qual o presente
auto de infração deve ser declarado insubsistente;

A penalidade, caso aplicada, em razão de informação de dados incorretos pertinentes
ao embarque da mercadoria configuraria embaraço a atividade de fiscalização, cuja
penalidade aplicável é de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
artigo 107, da Lei 10.833/2003;

DA BOA FÉ DA IMPUGNANTE: OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: a penalidade imposta à
Impugnante pode e deve ser relevada, não só pelo princípio da razoabilidade, como
também pelo disposto no artigo 736 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro),
que trata da relevação de penalidades;

Cabe os benefícios da denúncia espontânea, isso porque, as informações sobre os
dados dos embarques apontados no auto de infração ora atacado foram apresentadas,
retificadas e AUTORIZADAS, ANTES da lavratura do presente auto de infração.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado
conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
SUBSTITUIÇÃO DO PERDIMENTO EM MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DA
MERCADORIA.
Na impossibilidade de apreensão de mercadoria sujeita à pena de perdimento, aplica-se a
multa equivalente ao valor aduaneiro em conformidade com o arts. 73, §§ 1o e 2° e 77 da
Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
4

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os mesmos argumentos apresentado sem sede de
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar e Mérito
Em sede de preliminar a Recorrente alega ser ilegítima para figurar no polo
passivo, na medida que não pode ser responsabilizada por supostos erros
nos dados de embarque, mas sim o transportador/armador, portanto não
poderia ser responsabilizada por eventual retificação relativa aos dados de
embarque da DE no 2140321455/7 solicitada pelo transportador para
readequar o sistema para a realidade ocorrida. Destaque-se que a referida
retificação foi solicitada de fato pelo transportador MOL BRASIL LTDA
relativa aos dados de embarque da DE no 2140321455/7 constante no
processo no 10907.721391/2014-53 para alterar os campos “navio” e “data
de embarque”.
Argumenta ainda que não ocorreu o embarque desautorizado, isto porque
o embarque somente pode ocorrer após a liberação da carga pela
autoridade aduaneira. Ou seja, se não houver a liberação da carga pela
Receita Federal, o terminal não efetua o embarque. Repisa que a RFB tinha
conhecimento da condição da carga quando do pedido de retificação do DE
no 2140321455/7.
A Recorrente afirma que houve um enquadramento legal equivocado na
imputação da penalidade, tendo em vista que a penalidade prevista no art.
23 do Decreto-lei no 1455/76 não menciona “mercadorias exportadas”,
mas somente “mercadorias importadas”. Destaca que na pior das
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
5
hipóteses, a pena adequada a ser aplicada seria de embaraço à atividade
de fiscalização. Pleiteando a relevação da penalidade nos termos do art.
736 do Decreto no 6759/09.
Por derradeiro, alega ofensa a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, e que agiu de boa-fé na sua conduta. Invocando a
aplicação da denúncia espontânea por ter os embarques sido apresentado,
retificado e autorizado antes da lavratura do auto de infração.
A interessada basicamente repisou os exatos termos dos argumentos (ipsis
litteris) que utilizou na Impugnação, acrescentando apenas a reprodução
de alguns trechos do voto da decisão recorrida. Considerando a ausência
de novos argumentos ou razões de defesa perante esta segunda instância
administrativa, passível a confirmação ou reversão da decisão recorrida,
com fundamento no §12o do art. 114 do RICARF, adoto os fundamentos
constantes da decisão de primeira instância, por concordar, como minhas
razões de decidir. Neste sentido, peço vênia para reproduzir, a seguir,
trechos do voto de lavra do I. Relator Marcelo Tatsumi Nishijima:
A interessada faz diversas considerações a respeito das falhas do presente
Auto de Infração, as quais o tornam nulo.
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a
qual respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos
fatos pertinentes, documentos, conforme descrito no presente Relatório.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete
privativamente a constituição do crédito tributário, fato que afasta a
hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo
art. 10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas
formalidades é que poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se
desprovido da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma vez que
inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura
das razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa,
uma a uma, e, portanto, não ocorrendo cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece
todas (numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham
a ser considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
6
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no
presente processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção,
pela contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido
procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
MÉRITO
Encaminhados os autos do presente processo que trata da impugnação
apresentada, procede ao julgamento nos termos do regimento interno da
RFB.
A Fiscalização lavrou Auto de Infração abrangendo diversas mercadorias
consignadas à contribuinte, as quais foram exportadas sem autorização da
Receita Federal, sujeitando-se, assim, à pena de perdimento da mercadoria.
O embarque de mercadoria sem autorização da Receita Federal é punida
com a pena de perdimento, segundo o Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23,
inciso IV e § 1o, na redação dada pela Lei no 10.637/2002, pelo dano ao
erário tipificado no inciso IV do mesmo artigo e no art. 105, inciso I, do
Decreto-Lei no 37/1966.
Decreto-Lei n° 1.455/76
"Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
.............................................................
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do
parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do
Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.
...........................
§ 1o. O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no "caput" deste
artigo, será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
DECRETO-LEI no 37/1966
Art 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga já carregada, em qualquer veículo ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito
da autoridade aduaneira ou não cumprimento de outra formalidade especial
estabelecida em texto normativo;
Em relação ao valor adotado pela Fiscalização para a presente autuação foi
adotado o disposto no art.689, §1o do Decreto no 6.759/09:
"Art.689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o,este com a
redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
§1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
7
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de
1972(Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, §3o, com a redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010, art. 41).(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de
2013)"
Na impossibilidade de apreensão da mercadoria, em razão de as
mercadorias terem sido exportadas, foi aplicada a multa equivalente ao
valor das mesmas, como definido no art. 73 da lei 10.833/2003.
"Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a
pena de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo,
extinguir-se-á o processo administrativo instaurado para apuração da
infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo
para aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no1.455,
de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002.
Em relação à penalidade aplicada, a FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
alega que não é o sujeito passivo da obrigação tributária, pois não é a
incumbida de prestar as informações relativas ao embarque e sim o
transportador (Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994) a quem deve
ser imputada a multa.
Pelo histórico dos fatos ocorridos não é o que de fato ocorreu no presente
caso, pois foi constatado o embarque do contêiner MORU1303945 sem
autorização da Receita Federal promovido pelo exportador, conforme a
seguir exposto com base no relatório elaborado pela Fiscalização:

Em 01/04/2014, foi registrada a Declaração de Exportação (DE) no
2140321485/9 pelo exportador FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
(CNPJ 77.595.395/0002-28), instruída pela nota fiscal no 766780 e liberada
sem conferência aduaneira (canal verde) no mesmo dia;

Os Dados de Embarque foram informados pelo transportador em
11/04/2014, e com isso o despacho foi averbado na mesma data;

A Averbação não era cabível, visto que a carga referente a este
despacho, acondicionada pelo contêiner MORU1303945, não embarcou de
fato, conforme se constata no B/L no MOLU27802213631, no CE mercante
no 161407074998820, e no processo administrativo no 10907.721359/2014-
78 (a partir da análise de tal processo que se constatou que o embarque
efetivo do contêiner MORU1303945 aconteceu em 14/04/2014) em que o
transportador confirma o erro cometido na informação dos Dados de
Embarque, solicitando a sua retificação;

Pelo informado no B/L no MOLU27802213631, a data do efetivo
embarque do contêiner MORU1303945 foi 14/04/2014. O mesmo se observa
no CE mercante no 161407074998820, cujo Manifesto no 1614700867876
revela que o navio MOL GENESIS operou no Porto de Paranaguá em
14/04/2014. Já no processo no 10907.721359/2014-78, o transportador Mol
Brasil Ltda solicita a retificação dos Dados de Embarque da DE no
2140321485/9, para os campos "navio" e "data de embarque", de MOL
GLOBE para MOL GENESIS, e de 07/04/2014 para 16/04/2014,
respectivamente.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
8
Pelos fatos ora expostos ficou claro que ocorreu em 11/04/2014, a
averbação da DE no 2140321485/9, registrada em 01/04/2014. A referida
averbação não era cabível, visto que a carga não embarcou de fato. A
constatação do fato foi possível graças ao processo administrativo no
10907.721359/2014-78 motivado por pedido de retificação de dados
embarque a cargo do transportador.
O exportador, por sua vez, embarcou a carga em 14/04/2014, sem nenhuma
autorização da Receita Federal. Houve o embarque de mercadorias com
base em despacho averbado há três dias, ou se, o procedimento não estava
amparado para um embarque ao exterior.
Como bem ressaltado pela Fiscalização, “Seria uma argumentação sem
sentido, pois, em sendo aceita, um contêiner que se encontre declarado em
qualquer despacho averbado poderia embarcar diversas vezes com base no
mesmo despacho averbado, dando abertura para várias fraudes, fugindo
completamente do controle aduaneiro”.
O procedimento correto seria do exportador solicitar o cancelamento da
Declaração de Exportação à autoridade fiscal. A referida providência era
necessária, pois o transportador registrou indevidamente o embarque da
carga.
Cabe ressaltar que “o erro cometido pelo transportador em informar um
embarque que não existiu, provocando com isto a averbação indevida do
despacho, não exime a culpa do exportador, o qual não poderia, em hipótese
alguma, embarcar o referido contêiner com base em despacho já
averbado”.
O artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, deixa claro em seu
parágrafo único que a averbação não prejudica a apuração da
responsabilidade por erros constatados após o desembaraço e o embarque
da mercadoria, bem como a aplicação, aos responsáveis, das sanções
cabíveis.
Portanto, em razão de embarque de mercadorias com base em averbação
indevida sem se sujeitar ao controle aduaneiro, acarretou dano ao Erário,
pois as mesmas foram exportadas sem a devida verificação e com infração
aos dispositivos legais.
Com relação à aplicação de penalidades por infração à legislação
tributária, esta independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673
do Regulamento Aduaneiro:
“Art.673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo(Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).“
Portanto, a aplicação da presente penalidade independe da inexistência de
qualquer intenção fraudulenta por parte da Requerente, pois se constitui de
regra objetiva dispensando a questão da subjetividade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
9
Assim, o fato de a Impugnante não ter agido de má-fé ou com o objetivo de
fraudar, bem como não causar prejuízo aos cofres públicos, não afasta a
multa que se impõe.
Segundo a interessada, a penalidade, caso aplicada, em razão de
informação de dados incorretos pertinentes ao embarque da mercadoria
configuraria embaraço à atividade de fiscalização, cuja pena aplicável é de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme artigo 107, da Lei
10.833/2003. A presente infração possui como fato gerador o embarque de
mercadorias ao exterior à margem do controle aduaneiro, a qual se
subsume perfeitamente ao comando legal do art.105 do Decreto-Lei no
37/66, cuja multa é devida em razão do disposto no art.689, §1o do Decreto
no 6.759/09.
Conclui-se que o presente lançamento cumpre todos os requisitos legais de
sua aplicação devendo, portanto, ser mantida a penalidade ora aplicada nos
presentes autos.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se
encontrava sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração
tributária, diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a
aplicação da penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de normas legais, por parte do exportador, por embarque
da carga sem autorização da Receita Federal, que impediu a fiscalização
preventiva das informações e conteúdo de cargas ao exterior.
Se o exportador não insere no Sistema as informações corretas, o que se faz
pelo registro da Declaração de Exportação, o órgão de estado em
referência não conhece estas informações, não pode consultar estes dados,
pois eles ainda não existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma
via de raciocínio, fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro incorreto e enviar mercadorias ao exterior sem
o devido controle aduaneiro como um ato volitivo do exportador e, ainda
mais, com a legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o
instituto em análise, pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade
para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua livre
vontade, ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente
cometida e pagar os tributos, se houver.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
10
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que
a aplicação da multa decorre da exportação de mercadorias sem averbação
. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o
mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa
inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de instaurado o
procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando,
inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que
prevê a sua aplicação.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento
de obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade
atribuída ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de
penalidade, inclusive de multas.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não
exclui a multa cuja aplicação está prevista na Lei no 10.833/2003, art. 73,
§§ 1o e 2o, dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento
jurídico devendo ser seus ditames observados pela administração pública.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos CARF, pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais e decisões judiciais, inseridas pela
interessada no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas
as jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a
ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de
julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo em normas
complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes
envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados
na relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia
normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a
efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto
da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte-parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
11
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto
a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas
na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da defesa.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário,
cabendo ao Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito
cumprimento dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo,
deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração
Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do
órgão competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso,
neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas
inquinadas de inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não
sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem
declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da
legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento
é uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar
os limites da sua competência legal, conforme orientação contida no
Parecer Normativo CST no 329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
12
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os
órgãos administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou
um decreto, porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que
o Legislativo, ao estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o
decreto, tenham examinado a questão da constitucionalidade e chegado à
conclusão de não haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é
que não está adstrito a essa presunção e pode examinar novamente a
questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera
administrativa conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1o CC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE
Por fim, a interessada pede que se aplique ao caso o disposto pelo artigo
736, caput, do Decreto no 6.759/2009, que permite seja relevada a
penalidade imposta (grifos meus):
“O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei
no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput ):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato;
ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia
das irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-
Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que
este artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).”
Como se vê da norma legal transcrita, a competência para aplicá-la é do Sr.
Ministro da Fazenda (Ministro da Economia). Atualmente a matéria está
subdelegada ao Sr. Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme
artigo 2o-B da Portaria RFB no 841/2019, e não aos órgãos de julgamento:
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e
Contencioso para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art.
4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto
no parágrafo único.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
13
Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art.
76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência fica
subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais."
Depreende-se da citada legislação que esta Turma de Julgamento carece de
competência para analisar o pedido da impugnante.
Sintetizando o voto com minhas palavras, verifico restar caracterizada a
legitimidade do exportador uma vez que houve o embarque da carga em
14/04/2014, sem autorização da Receita Federal e com base em despacho
averbado há três dias para outro navio e outra data. Destaque-se que a
aplicação da presente penalidade independe da intenção do exportador
visto se tratar de uma responsabilidade objetiva conforme previsão contida
no art. 673 do Regulamento Aduaneiro. Também não há que se falar em
denúncia espontânea em face de não ser possível a denunciação pois a
carga já se encontra embarcada e fora do país, portanto, incabível o
desfazimento da referida operação de embarque.
A respeito da ausência de fundamento legal para aplicação da referida
penalidade, constata-se a penalidade de perdimento da mercadoria em
face do embarque de mercadoria sem autorização da Receita Federal está
prevista no art. 23 do Decreto-lei no 1455/76 c/c art. 105 do Decreto-lei no
37/66.
No que concerne aos argumentos de ofensa a princípios constitucionais,
invoca-se a Súmula CARF no 2, tendo em vista que os Conselheiros deste
Tribunal Administrativo não possuem competência para afastar aplicação
de leis em face de alegações de inconstitucionalidade. Tampouco cabe ao
CARF relevar aplicação de penalidade em virtude de ser esta competência
do Sr. Ministro da Fazenda.

Diante do exposto, voto rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e,
no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.069 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721905/2014-71
14
Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Original